Tribunal: TJDFT
Processo: 0715816-46.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Vistos etc. Em atenção ao disposto no Art. 331, § 1o, do Código de Processo Civil, determino o retorno dos autos à instância de origem para que seja promovida a citação da Ré para, querendo, apresentar resposta ao apelo. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de dezembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator